Tribunal: TJMT
Processo: 0020339-69.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020339-69.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSELY MARCIA ZEFERINO DIAS - CPF: 567.356.691-34 (APELANTE), PAULO ROSSI DA SILVA - CPF: 871.344.701-72 (ADVOGADO), S. C. CUSTODIO & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 15.509.202/0001-30 (APELADO), HENRIQUE ALVES FERREIRA NETO - CPF: 353.885.951-53 (ADVOGADO), SANDRO CAVALCANTE CUSTODIO (APELADO), SANDRO CAVALCANTE CUSTODIO - CPF: 095.442.618-50 (APELADO), SANDRO CAVALCANTE CUSTODIO - CPF: 095.442.618-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. ATRASO NA EXECUÇÃO DA OBRA. OBRIGAÇÃO DE OBTENÇÃO DO ALVARÁ. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de suposto inadimplemento contratual em contrato de empreitada. A parte autora alegou descumprimento da obrigação pela ré, atrasos na execução da obra e pagamentos indevidos. Pleiteou a restituição de valores, devolução de veículo dado como parte do pagamento e indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelada descumpriu o contrato de empreitada ao não concluir a obra no prazo estipulado; (ii) estabelecer se houve pagamentos indevidos pela apelante, justificando a restituição de valores e a devolução do veículo GM Celta; e (iii) determinar se há dano moral indenizável em razão da conduta da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de empreitada firmado entre as partes não previa a responsabilidade da ré pela obtenção do alvará de construção, cabendo essa obrigação exclusivamente à apelante. A morosidade na obtenção do documento impossibilitou a execução da obra dentro do prazo estipulado.

4.

A jurisprudência consolidada reconhece que a obtenção do alvará de construção é encargo do proprietário do imóvel, salvo disposição contratual em sentido contrário, inexistente no caso.

5.

A apelante contratou a ré para serviços adicionais, mas não adimpliu com os valores correspondentes, configurando inadimplemento contratual de sua parte. Tal circunstância legitimou a suspensão da obra pela ré, com fundamento no princípio da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), previsto no art. 476 do Código Civil.

6.

Não há comprovação de pagamentos indevidos, pois os valores questionados referem-se a serviços extras solicitados pela apelante. O ônus da prova cabia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, mas não foi satisfeito.

7.

A devolução do veículo GM Celta, dado como parte do pagamento, não se justifica, pois não há indícios de vício na transação ou de desequilíbrio contratual que autorize sua restituição.

8.

A responsabilidade civil pressupõe a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos do art. 186 do Código Civil. No caso, a paralisação da obra decorreu de fatores imputáveis à própria apelante, afastando-se a obrigação de indenizar.

9.

O inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais, sendo necessária a comprovação de lesão efetiva aos direitos da personalidade, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pela obtenção do alvará de construção recai sobre o proprietário do imóvel, salvo previsão contratual em sentido contrário.

2.

O princípio da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) autoriza a suspensão da execução contratual quando uma das partes não adimplir suas obrigações.

3.

O inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de prejuízo efetivo aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186, 476 e 607; Código de Processo Civil, art. 373, I, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.06.2022; TJ-MG, AC 10024142218775001, Rel. Belizário de Lacerda, 7ª Câmara Cível, j. 13.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Rosely Marcia Zeferino contra a sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida em face de S. C. Custódio & Cia. Ltda.

A apelante alega que celebrou contrato de construção por empreitada com a apelada em 02/08/2013, pelo valor de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil erais), para a execução da parte estrutural de sua obra, com prazo de conclusão de 60 dias.

Sustenta que a apelada não cumpriu as obrigações convencionadas, não finalizando os serviços pactuados, o que a teria levado a rescindir o contrato e contratar outra empresa para a finalização da obra.

Afirma, ainda, que realizou pagamentos superiores ao que efetivamente foi executado pela apelada, totalizando R$ 59.712,52 (cinquenta e nove mil setecentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) pagos a maior.

Argumenta que, embora tenha sido obrigada a contratar outra empresa para concluir a obra, a sentença recorrida afastou sua pretensão de restituição de valores e não reconheceu a inadimplência da apelada.

Aduz que, mesmo após a liberação do alvará de construção em agosto de 2014, a apelada não retomou os trabalhos, deixando a obra inacabada.

Sustenta que notificou a construtora em 14/10/2014 e 26/02/2015, sem obter resposta satisfatória.

Pleiteia a devolução dos valores pagos indevidamente, a aplicação da multa contratual de 15%, a restituição do veículo GM Celta (ou seu equivalente em dinheiro), além da condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contrarrazões, id. 259880696, a apelada requer a manutenção da sentença, alegando que: (i) a responsabilidade pelo atraso na obra foi da própria apelante, que não obteve o alvará de construção em tempo hábil; (ii) os valores pagos corresponderam aos serviços prestados, incluindo serviços extras contratados; (iii) a apelante não transferiu a documentação do veículo GM Celta, dado como parte do pagamento da obra.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, improcedentes.

Confere-se dos autos que a apelante celebrou com a empresa ré um contrato de construção por empreitada para a execução da parte estrutural de sua obra, no valor de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais), com prazo de conclusão de 60 dias, e que, diante do suposto descumprimento contratual, teria sido obrigada a contratar outra empresa para concluir os serviços.

Alega que realizou pagamentos indevidos, pleiteando a restituição de valores, bem como indenização por danos materiais e morais.

O Magistrado singular, após o trâmite processual, e instrução probatória, proferiu a sentença, julgando os pedidos improcedentes.

Analisando os autos, verifica-se que a instrução processual demonstra, de forma categórica, que os fundamentos apresentados pela apelante não encontram respaldo nos elementos probatórios dos autos.

O contrato de construção por empreitada celebrado entre as partes não previa qualquer responsabilidade da ré pela obtenção do alvará de construção, cabendo exclusivamente à apelante a adoção das providências necessárias à obtenção do documento, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência.

Ficou inequivocamente comprovado que o alvará somente foi expedido em 05/08/2014 (id. 259880160, fl. 199), ou seja, quase um ano após a assinatura do contrato, impossibilitando a execução da obra dentro do prazo originalmente estipulado.

Ora, nos termos do artigo 607 do Código Civil,
"o empreiteiro de uma obra pode contribuir com seu trabalho e seus materiais, ou só com seu trabalho, empregando materiais alheios
".

No caso em apreço, a ré não assumiu qualquer obrigação relativa à regularização documental do empreendimento, sendo inviável atribuir-lhe responsabilidade pelo atraso decorrente da ausência do alvará de construção.

A jurisprudência é firme no sentido de que a obtenção do alvará de construção é ônus exclusivo do proprietário do imóvel, salvo disposição contratual em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso, à propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - EXECUÇÃO DE OBRAS - FISCALIAÇÃO - PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - ESTRUTURA FORA DOS LIMITES DO TERRENO - INFRAÇÃO - MULTA - PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Incumbe ao proprietário do imóvel providenciar que projetos e obras em seu imóvel estejam devidamente licenciados, inclusive a instalação de estruturas fora do terreno/lote, visto ser medida dependente de prévio processo de licenciamento - Há responsabilidade solidária entre os proprietários e o executor da obra quando da sua omissão em proceder com o procedimento correto para licenciamento da obra. (TJ-MG - AC: 10024142218775001 Belo Horizonte, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2022)

Na hipótese, a obtenção de alvará de construção constitui obrigação inerente ao proprietário do imóvel, não podendo ser imputada ao empreiteiro a responsabilidade por eventual paralisação das obras decorrente da ausência dessa documentação.

Verifica-se, ademais, que a própria apelante contratou a empresa ré para a elaboração do projeto de coleta de resíduos sólidos e para a assistência técnica na execução da obra, serviços que foram prestados mediante a celebração de contratos adicionais no valor total de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Entretanto, restou incontroverso que a apelante jamais adimpliu com tais valores, ainda que tenha reconhecido a contratação dos serviços em seu depoimento colhido na audiência de instrução.

A ausência de pagamento configurou inadimplemento contratual da apelante, impedindo a continuidade dos serviços e gerando prejuízos financeiros diretos à ré, que, legitimamente, optou pela suspensão das atividades até que houvesse regularização do débito.

No que tange à suposta obrigação de indenizar, é de se ressaltar que a responsabilidade civil exige a demonstração de três elementos essenciais: (i) conduta ilícita, (ii) dano e (iii) nexo causal, conforme disciplina o artigo 186 do Código Civil.

No caso, não há qualquer ilicitude na conduta da empresa ré, tampouco dano indenizável, eis que a paralisação da obra decorreu de fatores alheios à vontade da ré, em especial da morosidade da apelante na obtenção do alvará e de sua própria inadimplência.

Ademais, em relação à alegação de pagamentos a maior, a prova dos autos demonstra que os valores pagos posteriormente pela apelante referem-se a serviços extras contratados diretamente com a ré, não havendo comprovação de que tais montantes extrapolassem o que foi ajustado entre as partes.

A apelante, ao afirmar que teria direito à restituição de valores, atraiu para si o ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do CPC, o que não foi devidamente cumprido.

Dessarte, a alegação de pagamento a maior deve vir acompanhada de provas inequívocas que demonstrem a discrepância entre o valor pago e o serviço prestado. Pagamentos relativos a serviços extras solicitados não configuram excesso.

No tocante ao pedido de devolução do veículo GM Celta, utilizado como parte do pagamento do contrato, a alegação de que deveria ser restituído carece de fundamento jurídico e fático.

O bem foi utilizado como parte do pagamento previamente ajustado entre as partes, inexistindo qualquer comprovação de vício na transação ou de desequilíbrio contratual.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, observa-se que não há nos autos qualquer comprovação de que a conduta da ré tenha causado abalo anímico significativo à apelante. Como é cediço, o simples inadimplemento contratual não é suficiente para ensejar reparação por danos extrapatrimoniais, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo moral efetivo, o que não restou caracterizado no presente caso.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

"O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de lesão grave aos direitos da personalidade" (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Por fim, deve-se ressaltar que a conduta da ré encontra amparo no princípio da exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), previsto no artigo 476 do Código Civil, segundo o qual:

"Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes pode exigir o implemento da prestação do outro antes de cumprir a sua própria obrigação".

No presente caso, a apelante não adimpliu integralmente os serviços contratados e tampouco providenciou os documentos necessários para a execução regular da obra. Portanto, não há como imputar à ré qualquer obrigação de reparação.

Dessa forma, considerando a inexistência de descumprimento contratual por parte da ré e a ausência de comprovação de qualquer irregularidade nos pagamentos efetuados, bem como diante da ausência de ilícito que justifique indenização por danos morais, a manutenção integral da sentença de improcedência da ação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo seu procurador, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025